Tribunal: TJSP
Processo: 1015143-66.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – Autor que postula a exibição do contrato de financiamento de veículo automotor objetivando analisar a ocorrência de eventuais ilegalidades ou abusividades para justificar eventual propositura de ação revisional. Ação que tem por escopo justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – Autor que postula a exibição do contrato de financiamento de veículo automotor objetivando analisar a ocorrência de eventuais ilegalidades ou abusividades para justificar eventual propositura de ação revisional. Ação que tem por escopo justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil – Ausência de litigiosidade entre as partes. Prints colacionados aos autos pelo banco réu a evidenciar a existência da via física do contrato, cuja cópia não foi disponibilizada ao autor extrajudicialmente, tampouco judicialmente – Sentença reformada tão somente para receber o pedido de exibição de documentos como produção antecipada de provas, concedendo-se o prazo de 15 (quinze) dias para o banco réu exibir a via do contrato, sob pena de busca e apreensão, nos termos do artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por força da aplicação da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.000, sob a sistemática dos recursos repetitivos – Verba honorária sucumbencial. Descabimento. Aplicação do disposto no artigo 382, § 4o do Código de Processo Civil, que não prevê imposição de ônus sucumbencial para esta via processual – Sentença reformada para afastar a condenação do réu no pagamento de honorários advocatícios e no pagamento de multa cominatória, ao menos neste momento processual – Recurso parcialmente provido.